Tribunal: TJSP
Processo: 2266893-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Execução de honorários advocatícios contratuais. Penhora de imóvel do executado destinado a locação comercial. Alegação de geração de renda essencial à subsistência. Invocação da Súmula no 486 do STJ. Descabimento. Enunciado sumular que se volta ao único imóvel residencial, locado pelo titular e fonte de renda relevante para o sustento. Art. 1o da Lei no 8.009/90 que igualmente se

Ementa:
Processual. Execução de honorários advocatícios contratuais. Penhora de imóvel do executado destinado a locação comercial. Alegação de geração de renda essencial à subsistência. Invocação da Súmula no 486 do STJ. Descabimento. Enunciado sumular que se volta ao único imóvel residencial, locado pelo titular e fonte de renda relevante para o sustento. Art. 1o da Lei no 8.009/90 que igualmente se refere a imóveis residenciais. Imóvel penhorado no caso dos autos que tem destinação comercial. Existência ademais de outro imóvel, esse sim residencial, também de titularidade do executado e passível de gerar renda em seu benefício. Penhora mantida. Caráter de bem família quanto ao imóvel constrito não reconhecido. Decisão confirmada. Agravo de instrumento do executado não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2266893-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante RENAN COLOMBO
CAMARGO, é agravado LUCIANO JESUS CARAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266893-91.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 16.187
2
Agravante: Renan Colombo Camargo
Agravado: Luciano Jesus Caram
Agravo de Instrumento no 2266893-91.2019.8.26.0000- 1a Vara Cível de Americana
Voto no 16.187
Processual. Execução de honorários advocatícios contratuais.
Penhora de imóvel do executado destinado a locação
comercial. Alegação de geração de renda essencial à
subsistência.
Invocação
da
Súmula
no
486
do
STJ.
Descabimento. Enunciado sumular que se volta ao único
imóvel residencial, locado pelo titular e fonte de renda
relevante para o sustento. Art. 1o da Lei no 8.009/90 que
igualmente se refere a imóveis residenciais. Imóvel penhorado
no caso dos autos que tem destinação comercial. Existência
ademais de outro imóvel, esse sim residencial, também de
titularidade do executado e passível de gerar renda em seu
benefício. Penhora mantida. Caráter de bem família quanto ao
imóvel constrito não reconhecido. Decisão confirmada. Agravo
de instrumento do executado não provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
169/171 deste instrumento (fls. 155/157 dos autos principais) que, no âmbito de execução
por quantia certa, tendo por objeto honorários advocatícios contratuais, afastou arguição do
executado de impenhorabilidade de imóvel considerado bem de família, considerando a
MMa Juíza, para tanto, o fato de ser ele titular de mais de um imóvel, além da destinação
comercial do bem penhorado.
Insurge-se o executado, noticiando que o imóvel foi adquirido
como forma de indenização por acidente que teria causado a sua incapacidade para o
trabalho. Nesse sentido, insiste na natureza de bem de família do imóvel apontado, pois a
locação seria sua única fonte de renda. Pondera que, apesar de residir com os genitores,
necessita da renda gerada pelo imóvel para custear suas despesas com convênio médico e
remédios. Afirma que o outro imóvel, sob matrícula no 118.711, seria objeto de alienação
fiduciária, não integrando seu patrimônio. Por fim, invoca o teor da Súmula no 486 do STJ,
batendo-se em conclusão pela reforma da r. agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, denegando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266893-91.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 16.187
3
se a antecipação da tutela recursal pretendida e dispensando-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias, deixando de promover o recolhimento do preparo, tendo em vista que foi
concedido ao agravante o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo.
Manifestou-se o agravado em contrarrazões no prazo legal (fls. 181/186).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
É fora de discussão que, a despeito da literalidade do art. 1o da Lei
no 8.009/90 ao definir como impenhorável apenas o imóvel residencial utilizado pelo
devedor ou sua entidade familiar como moradia efetiva, o STJ acabou estendendo a
impenhorabilidade também ao imóvel residencial locado pelo devedor (e portanto por ele
não habitado), desde que utilizada a renda do aluguel para sua subsistência ou para custear
outra moradia.
Está assim redigido o enunciado da Súmula no 486 daquela Corte:
“É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros,
desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia
de sua família”.
Todavia, o caso dos autos está longe de se subsumir à hipótese do
enunciado sumular, tendo em vista que não se trata de imóvel residencial, mas sim
comercial, situação totalmente estranha ao alcance da Lei no 8.009/90.
Registre-se por outro lado, embora o detalhe não seja suficiente
para alterar o enfoque acima adotado, sequer haver prova no instrumento de agravo em
torno das circunstâncias de aquisição do imóvel e da finalidade referidas pelo agravante a
saber, que teria a ele sido vítima de acidente de trabalho em 1990, como empregado de
uma construtora, e que teria restado com deficiência permanente em função do evento,
recebendo o imóvel ora penhorado como indenização por parte da mencionada construtora
(de modo que a destinação do bem seria propiciar o necessário para seu sustento em função
da impossibilidade de trabalho).
A par da inexistência de elementos concretos em tal sentido, o teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266893-91.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 16.187
4
da matrícula no 8.376 do Cartório de Registro de Imóveis de Americana sugere quadro
distinto, vale dizer, o imóvel foi simplesmente comprado pelo executado, em junho de
2013, e não de uma construtora ou no âmbito de empreendimento imobiliário a seu cargo,
mas junto a uma empresa comercializadora de imóveis, que por seu turno adquirira o bem,
em termos avulsos, em 2009 (cf. fls. 151/156 deste instrumento de agravo).
Indo além, tampouco se pode dizer tratar-se do único imóvel de
titularidade do executado-agravante, havendo a par dele o prédio esse sim residencial
objeto da matrícula no 118.711 do mesmo cartório imobiliário (fls. 157/158 do instrumento
de agravo). Muito embora acene o agravante estar esse bem alienado fiduciariamente à
Caixa Econômica Federal, em virtude de financiamento junto a ela pendente, o fato de a
propriedade resolúvel estar tecnicamente em mãos da credora, a situação jurídica é
temporária, tendendo a propriedade plena a ser reassumida pelo devedor ao término do
pagamento do financiamento.
Quando não bastasse isso, os direitos aquisitivos relativos ao
imóvel integram de qualquer forma o patrimônio do executado; mais ainda, tem ele a posse
direta do bem, inclusive com possibilidade de locá-lo e justamente auferir renda em função
dele, aí sim ao alcance da invocada Súmula no 486 do STJ.
Fica, por tudo, confirmada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator